Tribunal: TJMT
Processo: 1029274-17.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029274-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO LEAL FERREIRA - CPF: 378.284.871-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ÔNUS DA PROVA DO EXCESSO QUE INCUMBIA AO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE EQUÍVOCOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 525, §1º, III, do CPC, compete ao executado demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, a existência de excesso de execução, o que não se verifica quando os cálculos homologados pelo juízo
a quo
se mostram em consonância com os parâmetros definidos no título executivo judicial, especialmente quanto à conversão da modalidade contratual e critérios de atualização monetária.

Ausente prova idônea e inequívoca da alegada inexatidão dos valores, impõe-se a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029274-17.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

MARIA CONCEIÇÃO LEAL FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO PAN S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos do cumprimento de sentença, ajuizados por

MARIA CONCEIÇÃO LEAL FERREIRA
, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologando os cálculos apresentados pela exequente e declarando extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Irresignado, o apelante defende, em síntese, a existência de excesso de execução, requerendo a homologação dos seus cálculos e a devolução do valor pago a maior.

Requer, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para verificação da exatidão dos cálculos apresentados pelas partes (Id 266483322).

Contrarrazões acostadas no Id 280647350, pelo desprovimento do apelo.

Preparo devidamente recolhido no Id 266483324.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia refere-se à alegação de excesso de execução apresentada pelo
BANCO PAN S/A
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela sentença ora recorrida, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a extinção da execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Na origem,
MARIA CONCEIÇÃO LEAL FERREIRA
alegou vício de consentimento na contratação, ao argumento de que teria buscado empréstimo consignado, mas lhe foi fornecido cartão de crédito consignado. O Banco Pan, em contestação, sustentou a regularidade da contratação e a ciência da parte autora acerca da modalidade pactuada, tendo inclusive efetuado saque no valor de R$888,93.

A pretensão autoral foi inicialmente julgada improcedente, sendo posteriormente reformada em grau recursal, para: a) converter a modalidade contratual de cartão de crédito para crédito pessoal consignado, com base no art. 51, §2º, do CDC; b) determinar a repetição do indébito na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido; c) inverter o ônus da sucumbência e fixar honorários advocatícios em R$1.000,00.

Após o trânsito em julgado, a parte exequente apresentou cálculos, requerendo o cumprimento de sentença no valor de R$8.316,24 (oito mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos.

Em resposta, o Banco Pan ofertou impugnação, apresentando garantia do juízo e indicando excesso de execução. Aduziu que, em obediência ao comando sentencial, realizou o recálculo contratual, encontrando saldo credor em favor da exequente no montante de R$3.345,62 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), atualizado para R$4.948,26 (quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), e acrescido dos honorários fixados, totalizando R$5.970,62 (cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos). Assim, reputou indevido o valor excedente de R$2.476,66 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

A sentença ora apelada, no entanto, julgou improcedente a impugnação, homologando os cálculos da parte exequente e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, no qual insurge-se o recorrente.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão proferido nos autos originários fixou com clareza os parâmetros para o recálculo da dívida, determinando a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em folha, com aplicação da taxa média de mercado para operações similares, incidência de juros simples de 1% ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, com repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

O magistrado singular, ao analisar os cálculos apresentados pela exequente, concluiu que estes estavam em consonância com os critérios estabelecidos no título judicial, tendo inclusive afastado a aplicação da multa do artigo 523 do CPC em razão do depósito efetuado pelo executado como garantia do juízo.

O recorrente, por sua vez, alega ter apurado valor inferior ao executado, apontando suposto excesso no importe de R$2.476,66 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Contudo, os elementos trazidos aos autos não demonstram de forma inequívoca a existência de equívoco nos cálculos homologados.

Ao contrário, o juízo
a quo
, em decisão bem fundamentada, reproduziu trechos do acórdão exequendo, demonstrando que os parâmetros utilizados pela exequente estavam corretos e observavam fielmente os comandos estabelecidos pela Câmara Julgadora, razão pela qual não se verifica qualquer vício a justificar a revisão da sentença.

Outrossim, cumpre lembrar que, nos termos do artigo 525, §1º, III, do CPC, compete ao executado demonstrar cabalmente o excesso de execução, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, limitando-se a apresentar cálculos que divergem daqueles homologados, sem, contudo, infirmar tecnicamente os fundamentos adotados na sentença.

Dessa forma, ausente prova robusta do alegado excesso, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO INJUSTIFICADA
– IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o cálculo está em consonância com a decisão que transitou em julgado, não há qualquer óbice à sua homologação.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp. n . 1.134.186/RS, Tema 410 do STJ).

Quando há sucumbência recíproca, as despesas processuais e a verba honorária são rateadas de forma proporcional ao decaimento de cada parte.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003150-98.2021.8.11 .0051, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente na sentença a disposição acerca dos juros de mora, faz-se possível à deliberação acerca da matéria em sede de liquidação de sentença, porquanto se trata de consectário legal da condenação.
Inexistindo comprovação do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003815-05.2023.8.11.0000, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025